Tribunal: TJDFT
Processo: 0746898-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746898-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS ANGÉLICO CAMPOS DE LIMA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO. CRÉDITO. PRECATÓRIO. AUSÊNCIA CESSÃO CREDITÍCIA FEITA POR ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE. 1. A escritura pública é documento dotado de fé pública que faz prova plena (art. 215 do CC/2002) e reveste o ato de maior confiabilidade e segurança, minimizando o risco de eventuais anulabilidades referentes à livre manifestação da vontade (art. 119 do CC/2002). 2. A escritura pública é o ato solene mais indicado quando o negócio envolve recursos públicos ou pessoa jurídica de direito público, como ocorre no caso em análise. 3. Para a habilitação de crédito de precatório, é necessária a comprovação da validade do ato da cessão creditícia por escritura pública. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, pugna pelo afastamento da obrigatoriedade de escritura pública para cessão de créditos consignados em precatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial, contudo, não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, §4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectado equívoco no preenchimento da guia de recolhimento, pois o número do processo que consta no acórdão recorrido não é o indicado pelo recorrente, foi determinada a sua intimação para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 24683418). Todavia, o recorrente se limitou a assegurar o regular recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso (ID 24872007), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse aspecto, in verbis: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO. ERRO NO PREENCHIMENTO. NÚMERO DO PROCESSO ORIGINÁRIO. DIVERGÊNCIA. NÃO CORREÇÃO DA IRREGULARIDADE. NOVA INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de considerar deserto o recurso especial interposto com o comprovante do preparo, mas sem o correto preenchimento das guias de recolhimento, inclusive, quanto à indicação do número do processo na origem. 2. A parte agravante, embora regularmente intimada para corrigir o erro no preenchimento da guia de recolhimento do preparo do recurso especial, não providenciou sua regularização dentro do prazo assinalado, sendo incabível a concessão de nova oportunidade à parte para corrigir o vício. Precedentes. 3. Incide à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 187 do STJ: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1877218/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021) (g.n.). Ainda que fosse possível superar tal óbice, ao examinar os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no seguinte sentido: "Impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto." (AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021